Tribunal: STF
Processo: RE 75018
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
INPS. CORREÇÃO MONETÁRIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PELO INSTITUTO.
LEIS 4.380, 4.864, 5.049 E DL 19. OS INSTITUTOS DE APOSENTADORIA E
PENSÕES NÃO ERAM ÓRGÃOS COMPONENTES DO SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. OS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS CUJO OCUPANTES
OPTARAM PELA AQUISIÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA L. 5.049, DE 29.6.66,
SOMENTE PODIAM CONSIGNAR CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SE ATENDIDAS
AS EXIGENCIAS DO ART 6, A E B DA L. 4.380, DE 31.8.64. OS CONTRATOS
REFERENTES A IMÓVEIS CUJOS OCUPANTES OPTARAM PELA AQUISIÇÃO A PARTIR
DA VIGENCIA DA L. 5.049 E ATÉ A VIGENCIA DO DL.19, DE 30.8.66 ESTAO
ISENTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3 DO ART. 30
DA REFERIDA LEI.